Tribunal: TJES
Processo: 5002384-17.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002384-17.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LAURA MEDEIROS RAMOS
AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV e outros
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se
de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LAURA MEDEIROS RAMOS
no intuito de rever a r. Decisão na qual o
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE VILA VELHA – ES,
aplicando a técnica de julgamento antecipado parcial da lide, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos n
os autos da
AÇÃO ORDINÁRIA N.º 0005377-52.2017.8.08.0035
.

Em suas razões recursais o agravante alega, numa apertada síntese: a) que a r. decisão foi
citra petita
, uma vez que deixou de apreciar o pedido de condenação do Município na recomposição da reserva matemática, em razão da necessidade de revisão da fonte de custeio da parcela previdenciária; b)
necessidade de reforma da decisão para seja o Município Réu condenado a pagar a recomposição da reserva matemática, diligenciar o recolhimento e repassar ao Instituto de Previdência as contribuições previdenciárias devidas sobre as verbas pagas indevidamente e sobre as verbas que serão recebidas e incorporadas em virtude da condenação nesse processo;
c) que não houve sucumbência recíproca, uma vez que o autor só decaiu do pedido de condenação em danos morais; d) que a verba honorária fixada aos advogados dos agravados deve ser reduzida para R$ 500,00 (quinhentos reais) e os honorários de sucumbência em benefício dos advogados do autor devem ser fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Contrarrazões (ID n. 1287166).

É o relatório no essencial.

Peço dia para julgamento.

Vitória - ES, 24 de janeiro de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO, REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

(PRELIMINAR)

Alega a recorrente nulidade da decisão parcial de mérito em razão da negativa de prestação jurisdicional, eis que o magistrado deixou de analisar pedido de condenação do município na recomposição da reserva matemática, em razão da necessidade da revisão da fonte de custeio no tópico “Da responsabilidade pelo recolhimento da parcela previdenciária”.

Todavia, não lhe assiste razão, eis que o magistrado se manifestou no sentido de que o recolhimento previdenciário decorre de lei, recaindo sobre o empregado.

Tratando-se o acerto ou não de matéria de mérito.

Dessa forma,
rejeito a preliminar de nulidade
por

negativa de prestação jurisdicional.

É o voto.

(MÉRITO)

Trata-se
de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LAURA MEDEIROS RAMOS
no intuito de rever a r. Decisão na qual o
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE VILA VELHA – ES,
aplicando a técnica de julgamento antecipado parcial da lide, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos n
os autos da
AÇÃO ORDINÁRIA N.º 0005377-52.2017.8.08.0035
.

Em suas razões recursais o agravante alega, numa apertada síntese: a) que a r. decisão foi
citra petita
, uma vez que deixou de apreciar o pedido de condenação do Município na recomposição da reserva matemática, em razão da necessidade de revisão da fonte de custeio da parcela previdenciária; b)
necessidade de reforma da decisão para seja o Município Réu condenado a pagar a recomposição da reserva matemática, diligenciar o recolhimento e repassar ao Instituto de Previdência as contribuições previdenciárias devidas sobre as verbas pagas indevidamente e sobre as verbas que serão recebidas e incorporadas em virtude da condenação nesse processo;
c) que não houve sucumbência recíproca, uma vez que o autor só decaiu do pedido de condenação em danos morais; d) que a verba honorária fixada aos advogados dos agravados deve ser reduzida para R$ 500,00 (quinhentos reais) e os honorários de sucumbência em benefício dos advogados do autor devem ser fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Contrarrazões (ID n. 1287166).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

É consabido que este e.
Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, possui o entendimento no sentido de que o adicional de assiduidade concedido pela Resolução nº 13, da FUNEVE (Fundação Educacional de Vila Velha)

é vantagem pecuniária de natureza pessoal e caráter permanente e que, após seu pagamento, não pode ser suprimido ou reduzido, visto que passa a integrar a remuneração do servidor para todos os fins.

Dessa forma, correta a decisão ao reconhecer que o adicional de assiduidade deve integrar-se à remuneração da servidora inativa e incorporar-se aos seus proventos, sendo devido o recálculo do valor dos proventos de aposentadoria, tendo em vista a sua natureza pessoal e permanente, observado o prazo prescricional.

Quanto à forma de recolhimento da contribuição previdenciária incidente sobre a condenação, a ser calculado em fase de liquidação de sentença, deve ser realizada conforme previsão da Lei n. 10.887/2004, alterada pela Lei 11.941/2009, que dispõe:

Lei 10.887/2004

Art. 16-A. A contribuição do Plano de Seguridade do Servidor Público (PSS), decorrente de valores pagos em cumprimento de decisão judicial, ainda que derivada de homologação de acordo, será retida na fonte, no momento do pagamento ao beneficiário ou seu representante legal, pela instituição financeira responsável pelo pagamento, por intermédio da quitação da guia de recolhimento remetida pelo setor de precatórios do Tribunal respectivo, no caso de pagamento de precatório ou requisição de pequeno valor, ou pela fonte pagadora (...)

Consoante tema n. 431/STJ “A retenção na fonte da contribuição do Plano de Seguridade do Servidor Público - PSS, incidente sobre valores pagos em cumprimento de decisão judicial, prevista no art. 16-A da Lei 10.887/04, constitui obrigação ex lege e como tal deve ser promovida independentemente de condenação ou de prévia autorização no título”.

(AgInt nos EDcl no REsp 1239681/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021).

Dessa forma, como afirmado pelo magistrado, o recolhimento previdenciário decorre de lei, recaindo sobre o empregado.

Alega, ainda, a recorrente que a assiduidade deve ser utilizada como base de cálculo das demais verbas que possuem o vencimento como parâmetro para apuração, não apenas para o cálculo do 13º e das férias.

Uma vez determina a existência de natureza salarial da verba, a rubrica pode ser incluída à base de cálculo para a apuração das demais vantagens e adicionais que possuem o vencimento como parâmetro.

Em relação à sucumbência, entendo, assim como o magistrado de piso, que é recíproca porquanto a autora/agravante foi vencida no pedido indenizatório por danos morais, dessa forma ambas as partes restaram vencedoras e vencidas.

Não sendo o caso de sucumbência mínima, eis que dos pedidos julgados na decisão agravada (Adicional de assiduidade e danos morais) a autora venceu a metade.

Com relação ao quantum fixado, entendo merecer reforma a decisão, uma vez que o decisum em análise deve ser liquidado em fase processual posterior, devido a aplicação da regra prevista no artigo 85, § 4º, II, do CPC, segundo o qual não sendo líquida a sentença em face da Fazenda Pública, a definição do percentual somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe parcial provimento
para reconhecer os reflexos do adicional de assiduidade nas demais vantagens que possuem o vencimento como parâmetro, bem como para determinar que a fixação do percentual de honorários sucumbenciais deve ser fixado após a apuração do montante da condenação, em liquidação de sentença.

É o voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA – MÉRITO - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO Nº 13/86 DA FUNEVE - NATUREZA PESSOAL E PERMANENTE - SUPRESSÃO UNILATERAL IRREGULAR - INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS E PROVENTOS – HONORÁRIOS – CONDENAÇÃO ILÍQUIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Preliminar de
nulidade da decisão em razão da negativa de prestação jurisdicional rejeitada, eis que o magistrado de manifestou sobre todas as alegações autorais.

2 -
Este e.
Tribunal de Justiça possui o entendimento no sentido de que o adicional de assiduidade concedido pela Resolução nº 13, da FUNEVE (Fundação Educacional de Vila Velha) é vantagem pecuniária de natureza pessoal e caráter permanente e que, após seu pagamento, não pode ser suprimido ou reduzido, visto que passa a integrar a remuneração do servidor para todos os fins.

3 - “A retenção na fonte da contribuição do Plano de Seguridade do Servidor Público - PSS, incidente sobre valores pagos em cumprimento de decisão judicial, prevista no art. 16-A da Lei 10.887/04, constitui obrigação ex lege e como tal deve ser promovida independentemente de condenação ou de prévia autorização no título”.

(AgInt nos EDcl no REsp 1239681/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021).

4 – O decisum em análise deve ser liquidado em fase processual posterior, devido a aplicação da regra prevista no artigo 85, § 4º, II, do CPC, segundo o qual não sendo líquida a sentença em face da Fazenda Pública, a definição do percentual somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

5 – Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.